Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-49.1999.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001454-49.1999.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (APELANTE) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES INICIALMENTE DEPOSITADOS E OS QUE DEVEM SER EFETIVAMENTE PAGOS, AO FINAL DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, MEDIANTE REGIME DE PRECATÓRIO – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF

FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL –

MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE – POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DAS DEFASAGENS APURADAS MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO, QUANDO O ENTE FEDERATIVO ESTIVER EM MORA COM SEUS PRECATÓRIOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – APLICAÇÃO SOMENTE PARA AS AÇÕES PROPOSTAS APÓS 26/10/2023 – INCIDÊNCIA TAMBÉM PARA AS DEMANDAS EM QUE HAJA EXPRESSA DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA

COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO JULGADO PARADIGMA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa. O Plenário concluiu que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente, fazendo o pagamento, no máximo, no ano seguinte à ordem do Judiciário.

A Suprema Corte, modulou os efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário no 922144, “
para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
”.
RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Na hipótese dos autos, a Ação de Desapropriação por Interesse Público foi proposta pelo Município de Sorriso/MT, na data de 18/10/1999, ou seja, 24 (vinte e quatro) anos antes da publicação da ata de Julgamento do Recurso Extraordinário no 922144, com repercussão geral reconhecida (Tema 865), o qual se deu em 26/10/2023; logo o presente julgado não se amolda à primeira exceção proposta.

Igualmente, a hipótese em apreço não se amolda à segunda exceção prevista, já que não há discussão expressa acerca da
constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
”.

Decisão mantida. Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos pelo
Município de Sorriso/MT
e pelo
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo,
representado por Romeu Cianciarulo, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação De Desapropriação n° 00011454-49.1999.8.11.004 proposta pelo Ente Federativo em desfavor do Particular, julgou parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz o
Município de Sorriso/MT
que o pagamento da indenização em questão deve se dar mediante expedição de precatório.

Suplica também, que sejam excluídas as custas com a publicação de editais de intimação de terceiros, em face da isenção que beneficia a Fazenda Pública.

Afirma ainda, que “
apesar de ter sido determinado pela sentença o pagamento de despesas para a publicação de editais nos termos do ART 34 do DEC 3.365/41, tal ordem não procede, dado que o apelante e isento de tal pagamento nos termos da lei estadual 7.603/01 Art.3°, inciso I
”.

Forte nos argumentos, pugna o recorrente pela reforma da sentença para que se determine que a indenização seja paga mediante precatório, conforme determina o Art. 100 da CF, e por fim, para se excluir a determinação de que o apelante deposite em juízo o valor das custas da publicação de editais.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou os argumentos apresentados pela Municipalidade.

Por seu turno, o
Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo,
também apresentou recurso de apelação, onde defende a intempestividade dos embargos declaratórios opostos pelo município de Sorriso/MT na origem.

Afiança que não há previsão legal que autorize o Município a levantar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) depositado para imissão liminar na posse do imóvel, mas, ao contrário, o artigo 33, §2° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1947, dispõe que o expropriado poderá levantar até oitenta por cento (80%) do referido depósito.

Contrarrazões apresentadas pelo Ente Federativo refutando as teses ventiladas pelo particular.

Compulsando os autos, observa-se que o presente feito foi distribuído à relatoria do à época Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes, oportunidade em que o julgamento fora submetido ao colegiado da 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, na data de
16/10/2019
, ocasião em que, à unanimidade o Recurso do Município de Sorriso/MT fora provido em sua totalidade, e o apelo da parte contrária em acolhido em parte (Id. 117228481, fl.07)

Irresignada, o Espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
como Recurso Extraordinário, o qual fora admitido (Id. 117228481).

Posteriormente, houve a determinação de devolução dos autos à esta Egrégia Câmara, para análise do ponto relativo ao meio de pagamento das desapropriações por interesse público, para que seja adotada solução, conforme a situação do Tema no 865 do STF, em que fora suscitada Repercussão Geral (Id. 205885659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o Município de Sorriso/MT propôs Ação de Desapropriação por utilidade Pública tendo por arrimo o Decreto do Municipal n° 10, de 15 de março de 1.999, em face do espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
representada por seu inventariante

Romeu Cianciarulo.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, resolvo o processo com resolução de mérito e julgo parcimanete procedente o pedido de desapropriação para o fim de:

“
a)
declarar válidos e legais os atos de desapropriação anteriormente realizados;

b)
confirmar a imissão da posse da parte requerente no imóvel objeto da demanda;

c)

condenar a parte autora a pagar a indenização de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais),
devidamente atualizada desde a data da avaliação, devendo ser observado o disposto no Art.26, § 2o, do decreto Lei 3.365/4, e com incidência de juros de 6% ao ano, conforme art. 15-B do decreto Lei n° 3.365/41, incidindo a partir de 1° de janeiro de 2000.

Consigno que não houve levantamento de qualquer quantia devendo o valor ser pago na integralidade, nos moldes acima aos requeridos, após o trânsito em julgado desta sentença e a publicação de Editais de intimação de terceiros para que tomem conhecimento, com o prazo de 10 (dez) dias, consoante artigo 34 do referido decreto, devendo para tanto, a parte autora depositar em Juízo o valor para pagamento das despesas para a publicação dos editais.

Determino que o pagamento de indenização deve ser em dinheiro, restando vedada sua quitação em títulos da dívida pública, pois a destinação dada a área não foi reforma agrária, art. 5°, XXIV da CF/88.

Após a comprovação da quitação do montante fixado nesta sentença e das custas pendentes pelo autor (artigo 30 do Decreto Lei n° 3.365/41), expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis local, para registrar a área descrita na exordial em favor da requerente.

Em que pese tenha ocorrido a procedência parcial da demanda, considerando que o valor da indenização foi superior ao valor oferecido deixo de aplicar o Art. 27, §2o do Decreto Lei no 3.365/41, haja vista a revelia da parte requerida.

Sentença sujeita a reexame necessário
”. (Id. 117228469, fls. 35 e 36).

Irresignados, o
Município de Sorriso/MT
e o espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
interpuseram recurso de apelação, sendo que, por unanimidade, o primeiro foi totalmente provido e o segundo, somente em parte.

Vejamos a parte dispositiva do acórdão em questão:

“Essas, as razões por que:

i
) DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de Edsel Maria Galacci Cianciarulo para autorizar o expropriado a levantar o valor depositado para imissão liminar na posse;

ii) DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Sorriso para determinar que o pagamento da diferença do valor depositado deve ser feita por meio de precatório, bem como isentar o Município do pagamento das despesas. com a publicações de editais de intimações de terceiros:

iii) e, em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

É como voto
” (Id. 117228481, fl.07).

Em seguida, o espólio de
Edsel Maria Gallaci Cianciarulo
Interpôs Recurso Extraordinário perante o STF, no qual houve a determinação de devolução dos autos à esta Egrégia Câmara, para análise do ponto relativo à forma de pagamento das desapropriações por interesse público, para que seja adotada solução, conforme a situação do Tema no 865 do STF, em que fora suscitada Repercussão Geral (Id. 205885659).

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do presente recurso, para exercício ou não do juízo de retratação/conformidade.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em saber se a diferença apurada entre o valor do depósito inicial e

quantia final efetivamente devida a título de indenização decorrente da desapropriação, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante
depósito judicial

ou

pela via do precatório
, nos termos do art. 100 da Constituição.

In casu
, conforme explicitado alhures, a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso/MT, “
para determinar que o pagamento da diferença do valor depositado
”, fosse realizado “
por meio de precatório
” (Id. 117228481, fl.07).

Já o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Paradigma no 922.144 RG/MG (Tema 865), firmou a tese no sentido de que: “
no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório,
deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios
”.

O aludido julgado, restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação.

1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.

2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5o, XXIV.

3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5o, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto
.

4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.

(RE 922144, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 06-02-2024

PUBLIC 07-02-2024)

Tendo em mente tais circunstâncias fáticas, ao menos
prima facie
, surge a aparente possibilidade de um possível juízo de retratação positivo, para se determinar a complementação do acórdão, no sentido de se permitir a quitação das diferenças devidas, mediante depósito judicial, diante da constatação da mora da Municipalidade em honrar com seus precatórios.

Ocorre, todavia, que a aludida tese supracitada, teve seus efeitos modulados nos seguintes termos, vejamos:

“
31. Desse modo, modulo os efeitos desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas
somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão desde julgamento,

ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
.

(...)

33. Limito, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
” (
Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Na hipótese dos autos,
a Ação de Desapropriação por Interesse Público foi proposta pelo
Município de Sorriso/MT,
na data de
18/10/1999
(Id.
117228456, fl.04), ou seja, 24 (vinte e quatro) anos
antes da publicação da ata de Julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 922144, com repercussão geral reconhecida (Tema 865), o qual se deu em
26/10/2023
; logo o presente julgado
não se amolda à primeira exceção proposta
.

Igualmente,
não há subsunção do caso concreto à segunda exceção prevista
no Julgado Paradigma em questão, qual seja: “
ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial
”. RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Por consequência, conforme consignado no multicitado julgado em questão,
há de se manter o antigo entendimento posicionamento da Suprema Corte
em que houve “
a confirmação da tese, fixada sob a vigência de Constituições passadas, de que o pagamento da indenização por desapropriação poderia, sim, se sujeitar ao regime de precatórios
” RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado Em 19-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-S/N Divulg. 06-02-2024 - Public. 07-02-2024).

Dessa forma, tendo em vista que o acórdão desta Corte de Justiça, harmoniza-se com as premissas fixadas no
Julgamento do Recurso Extraordinário no 922144, com repercussão geral reconhecida, Tema 865 do STF, a manutenção da
decisum
que permitiu o pagamento da complementação das diferenças indenizatórias mediante regime de precatório, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DEIXO DE EXERCER

o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024